Tribunal: TJPA
Processo: 0003793-30.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003793-30.2018.8.14.0040

APELANTE: DANIEL DA CONCEICAO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. 1ª HABILITAÇÃO. EXPIRAÇÃO DA VALIDADE. INAPTIDÃO NO EXAME PRÁTICO PARA CATEGORIA A. PROCESSO NÃO CONCLUÍDO POR CULPA DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR PARTE DO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora. 04ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.02.2023 a 23.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0003793-30.2018.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: DANIEL DA CONCEIÇÃO SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN

PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARCIO ANDRÉ MONTEIRO GAIA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no sentido de compelir o DETRAN/PA a expedir a Carteira Nacional de Habilitação.

O apelante sustentou que a sentença não apreciou devidamente as provas carreadas aos autos tendo decidido a lide de forma abstrata caracterizando violação do princípio de acesso integral à justiça.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença ou reformá-la.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, mas não comporta provimento.

No caso sob exame restou perfeitamente elucidado que a causa da expiração da validade do processo de habilitação decorreu unicamente por responsabilidade do próprio apelante, porquanto foi reprovado (19/10/2015) no exame prático de motocicleta (categoria A), como se observa pela cópia do relatório de tramitação anexado a inicial (ID 5105770 – Pág. 3), cuja ausência de desistência (ato do candidato) quanto a referida categoria redundou no elastecimento do tempo de tramitação e consequentemente expiração.

As provas apresentadas pelo apelante foram apreciadas naquilo que permitiam visualizar o seu conteúdo. Nota-se, assim, que houve total acesso à Justiça.

Em verdade a improcedência da pretensão, no presente caso, decorreu da total ausência de ilegalidade por parte do DETRAN/PA como demonstrado acima.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/02/2023